Tribunal: CARF
Processo: 18050.001246/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.001246/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.578 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/06/2002
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, não prospera a
defesa indireta de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 105/110) interposto em face de decisão (e-
fls. 92/98) que julgou procedente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
35.277.104-6 (e-fls. 02/35), no valor total de R$ 56.420,16 a envolver as rubricas “10 Ret”
(levantamentos: SPT- RETENCAO SPARTAC) e competências 08/2000 a 06/2002, postada em
24/01/2003 (e-fls. 47). Do Relatório Fiscal (e-fls. 43/46), extrai-se:
Este relatório é integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de débito - NFLD de
valores devidos ao INSS em função das retenções sobre as notas fiscais das empresas
prestadoras de serviços com cessão de mão de obra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.001246/2008-34
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001246/2008-34

As contribuições lançadas originaram-se dos valores contratuais estabelecidos entre a
Fundação Visconde de Cairu e a empresa de segurança Spartac," a qual presta serviço
de vigilância ostensiva e assessoria de elevadores desde agosto de 2000.
A tomadora dos serviços de empresa cessionária de mão de obra está obrigada
reter onze por cento do valor dos serviços e recolhe-los para o INSS em nome
da prestadora e no CNPJ desta, fato que não vinha ocorrendo, uma vez que
todos os recolhimentos analisados foram efetuados no CNPJ da Fundação.
Diante do exposto e da não apresentação das notas fiscais de prestação de
serviços lavramos à presente NFLD com base nos valores estabelecidos nos
contratos apresentados.
Conforme despacho de e-fls. 77, o Aviso de Recebimento não retornou, tendo a
Agência da Previdência Social Mercês encaminhado a impugnação firmada em 11/02/2003 (e-
fls. 76) para a APS Centro Histórico mediante despacho de 11/03/2003 (e-fls. 68), constando
espelho a evidenciar movimentação em 27/03/2003 das e-fls. 70.
Na impugnação (e-fls. 71/76), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Erro material no preenchimento das guias de recolhimento. Erro de fato e
princípio da verdade material.
(b) Inconstitucionalidade/ilegalidade da SELIC.
(c) Provas. Diligência Fiscal.
A seguir, transcrevo da Decisão-Notificação (e-fls. 92/98):
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. RETENÇÃO DE 11%. PARA A SEGURIDADE
SOCIAL.
Constituem obrigações da empresa contratante de serviços de transporte, prestados
mediante cessão de mão-de-obra, reter 11% sobre o valor bruto dos serviços contidos
em nota fiscal, fatura ou recibo e recolher á Seguridade Social, a importância devida em
nome e CNPJ da empresa prestadora de serviços. Art. 31, da Lei 8.212/91, com a
redação dada pela Lei 9.711/98.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.97, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.-
e multa de mora, todos de caráter irrevelável - artigos" 34 e 35 da Lei n.° 8.212. de
24/07/1991. A declaração -de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais,
bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A Decisão-Notificação foi cientificado em 30/08/2005 (e-fls. 101) e o recurso
voluntário (e-fls. 105/110) interposto em 29/09/2005 (e-fls. 103 e 239), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 30/08/2005, o recurso é tempestivo.
(b) Erro material no preenchimento das guias de recolhimento. Erro de fato e
princípio da verdade material. Houve erro material de preenchimento da guia
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001246/2008-34

de recolhimento (retenção recolhida em nome e CNPJ da recorrente), a ser
sanado em procedimento próprio cujo requerimento é apresentado em
conjunto com o presente apelo. O Relatório Fiscal evidencia o erro material
ao informar “...que todos os recolhimentos analisados foram efetuados no
CNPJ da Fundação...”. Logo, efetuou a retenção e o recolhimento. O erro
deve ser saneado por procedimento próprio, sob pena de bis in idem,
bitributação, confisco e injustiça. O erro e a boa-fé são evidenciados pelo
emprego do código 2631. A prevalecer a NFLD, os recolhimentos devem ser
compensados. A decisão guerreada foi contraditória, porque reconheceu a
retenção e o recolhimento feito no CNPJ da recorrente, porém decidiu que
houve descumprimento da retenção de 11% sobre as notas fiscais e
recolhimento, conforme se lê na decisão item 9. Assim, como o INSS
reconheceu ao cumprimento das obrigações, ainda que feito equivocadamente
em vista do erro material, não pode exigir novo pagamento mediante NFLD.
(c) Provas. Na verdade, a impugnação foi interposta levando-se em consideração a
não apreciação da documentação apresentada no procedimento da
fiscalização. Nada existe de protelatório, portanto, na defesa apresentada, que
atacou a NFLD lavrada de forma equivocada, pelas razões já manifestadas.
A Delegacia da Receita Previdenciária de Salvador apresentou contrarrazões (e-
fls. 241/243), transcrevo:
12. A empresa tomadora de serviços, então deveria ter efetuado o pagamento, em
documento de arrecadação identificado com a inscrição do estabelecimento da empresa
contratada, no CNPJ/MF e com razão social daquele.
13. Se assim não o fez deverá protocolar o processo administrativo de alteração de
identificador para que seja feito a operação concomitante, que é a compensação de
crédito com o débito (art. 215 - IN SRP 03, de 14.07.2005), ou solicitar Ajuste de Guias
que mudaria o identificador (CNPJ) dela para o do prestador, e uma vez apropriada no
identificador da prestadora ela poderia ser abatida da NFLD. Cujos procedimentos só
poderão ser feito mediante requerimento da empresa que reclama o recolhimento ou da
empresa para qual o recolhimento foi apropriado, nunca de oficio.
14. De qualquer sorte, embora os valores retidos nas notas fiscais como recolhidos
coincidam com os valores constantes nas guias, nada assegura que seja referente ao
prestador relacionado na NFLD.
Por força do Decisório n° 3/2007, a 4a CaJ - Quarta Câmara de Julgamento do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS (e-fls. 245/249), o julgamento foi
convertido em diligência para se oportunizar à recorrente a alteração do CNPJ nas guias de
recolhimento.
A fiscalização emitiu a Informação Fiscal de e-fls. 261/266 asseverando que a
empresa não apresentou pedido de alteração das guias de recolhimento e nem informações que
possibilitassem confirmar a verossimilhança do não aproveitamento das GPS 2631.
Intimada em 26/10/2012 (e-fls. 278/279), não consta manifestação da recorrente
sobre o resultado da diligência.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001246/2008-34

Extinto o colegiado 4a CaJ do CRPS e não integrando o relator originário nenhum
dos colegiados da 2aSeção do CARF, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 7153).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 30/08/2005 (e-fls. 101), o recurso
interposto em 29/09/2005 (e-fls. 103 e 239) é tempestivo (Portaria MPS n° 520, de 2004, art. 24,
§1°). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Erro material no preenchimento das guias de recolhimento. Erro de fato e
princípio da verdade material. A recorrente sustenta ter efetuado o recolhimento das retenções,
contudo teria incorrido em erro no preenchimento das guias de recolhimento. No seu entender, o
fato de o Relatório Fiscal afirmar a detecção de recolhimentos apenas no CNPJ da recorrente
comprovaria o erro material e atestaria que o INSS reconheceria o cumprimento das obrigações.
Equivoca-se. A lavratura da presente NFLD constitui-se em prova cabal de a
fiscalização não ter reconhecido o recolhimento das retenções.
Além disso, o Relatório Fiscal (e-fls. 43/46) em momento algum afirma que os
recolhimentos efetuados no CNPJ da recorrente seriam indevidos ou a maior e nem que se teria
constatado erro no preenchimento das guias de recolhimento, como podemos verificar da simples
leitura do Relatório Fiscal (e-fls. 44):
A tomadora dos serviços de empresa cessionária de mão de obra está obrigada reter
onze por cento do valor dos serviços e recolhe-los para o INSS em nome da prestadora e
no CNPJ desta, fato que não vinha ocorrendo, uma vez que todos os recolhimentos
analisados foram efetuados no CNPJ da Fundação.
Diante das guias e notas fiscais a instruir as razões recursais (e-fls. 146/235), a 4a
CaJ do CRPS converteu o julgamento em diligência para possibilitar que a recorrente
promovesse a alteração das guias de recolhimento com o alegado erro de preenchimento.
Ao concluir a diligência, a fiscalização emitiu a Informação Fiscal de e-fls.
261/266, transcrevo:
7. Em atendimento ao disposto nas fls. 256, foi realizada diligencia junto ao
contribuinte cm epígrafe, a qual se iniciou em 23/01/2012 com a emissão de Termo de
Intimação Fiscal -TIF n° 1.
8. O TIF n° 1, cuja ciência foi dada a assinado pelo contador (preposto) de nome
Janderlilo (...) (CPF (...)), solicitava à interessada a apresentação do pedido de alteração
do CNPJ das GPS referentes as retenções efetuadas contra a empresa SPARTAC
SEGURANÇA LTDA. como determinado pela 04a CaJ - Quarta Câmara de Julgamento
no Decisório n° 3/2007 do processo 18050.001246/2008-34 (NFLD 35.277.104-6).
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001246/2008-34

9. A empresa fora também intimada a apresentar prova inequívoca de que as GPS
referentes às retenções realizadas dos pagamentos efetuados à SPARTAC não foram
levadas em conta nos pedidos de parcelamento LDC n° 35.413.555-4 e LDC n°
35.433.216-3.
10. Além disso, foram solicitados esclarecimentos por escrito em relação as deduções
explicitadas no pedido de parcelamento LDC n° 35.413.555-4.
11. Como a interessada não atendeu às solicitações do TIF n" 1, em 31/01/2012 foi
emitido o TIF n° 2, com o mesmo teor. A ciência do segundo termo de intimação se deu
por via postal em 02/02/2012, com prazo de 5 (cinco) dias úteis, esgotado cm
09/0272012.
12. Confirmou-se a existência de recolhimentos em Guias da Previdência Social - GPS,
código 2631, cujos valores coincidem com as retenções efetuadas nas notas fiscais
emitidas pela SPARTAC, embora com o campo CNPJ preenchido com a identificação
da Fundação Visconde de Cairu.
13- A tabela abaixo mostra a comparação entre o valor apurado através da NFLD n°
35.277.104-6 e o valor retido/recolhido pela interessada em seu próprio CNPJ: (...)
14. De acordo com a tabela acima, nas competências em negrito o valor retido não
superou o valor apurado pela fiscalização. Cabe ressaltar que a empresa tomadora
cometeu os equívocos de realizar o recolhimento de uma GPS 2631 na competência
13/2001 e a junção dos valores retidos em competências diversas (janeiro/2001 a
abril/2001) com recolhimento em maio/2011.
15. Caso ficasse comprovado que os valores das GPS 2631 da SPARTAC não foram
utilizadas como crédito da empresa, os valores que seriam mantidos na notificação são
aqueles identificados em negrito na tabela acima. Acontece porém que não foi possível
confirmar se a empresa se aproveitou ou não dos valores retidos, tendo em vista a
intimação não atendida. Não se pode esquecer também que não houve por parte da
empresa qualquer interesse em solicitar alteração do campo CNPJ das guias.
16. Ressalte-se que a empresa possui vários débitos com competências abrangidas pelo
período 08/2000 a 06/2002, como mostra a tabela abaixo: (...)
17. A análise dos processos acima não foi totalmente esclarecedora, uma vez que não
foram encontrados sinais claros de que as GPS 2631 não foram utilizadas como créditos
pela empresa.
18. No caso da LDC n° 35.413.555-4 nada indica claramente que as GPS 2631 não
tenham sido utilizadas para redução do valor confessado. Há deduções nos valores de
R$ 99.662,10 (12/2001) e R$ 100.258,98 (06/2002), sobre os quais foram solicitados
esclarecimentos e que não foram fornecidos.
19. Na NFLD n° 35.277.106-2 ficou constatado que as GPS 2631 não foram
consideradas como créditos pelo auditor-fiscal notificante.
20. A NFLD n°35.277.103-8 se encontra no CARF e é resultante da mesma ação fiscal
que gerou a NFLD 35.277.104-6, assim, também não foram consideradas como créditos
os valores das GPS 2631.
21. A LDC 35.433.216-3 embora seu processo físico não tenha sido localizado, foi
liquidada do mesmo modo que em processo similar (LDC 35.413.555-4), e também não
apresenta indícios de que as GPS 2631 não tenham sido utilizadas para redução do
quantum confessado.
22. Caso a empresa tivesse atendido à intimação fiscal haveria mais elementos para se
confirmar o fato de que os valores das GPS 2631 não foram considerados como créditos
quando da solicitação de parcelamento.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001246/2008-34

23. Em resumo, como a empresa não demonstrou interesse em resolver o impasse com a
apresentação de pedido de alteração do campo CNPJ, nem apresentou informações que
possibilitassem confirmar a verossimilhança do não aproveitamento das GPS 2631,
sugerimos o retorno do presente processo para o órgão julgador de segunda instância
para seguimento do seu fluxo normal.
Portanto, apesar de alegar o erro no preenchimento das GPSs, a recorrente não
formalizou o pedido de alteração das guias e também não atendeu ao pedido de esclarecimentos
para evidenciar o não aproveitamento dos recolhimentos para a quitação de débitos próprios.
Diante desse contexto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar
suas alegações e o fato de não colaborar para com a diligência comandada pela 4a CaJ do CRPS
corrobora a percepção da autoridade julgadora de primeira instância de a defesa aparentar intuito
protelatório.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 287
DF CARF MF
Original